Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta ao agravante interesse recursal. De fato, o agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, que negou o pleito liminar para determinar ao agravado “fornecer o tratamento médico-hospitalar (ADENOAMIGDALECTOMIA), nos termos da prescrição médica anexa na inicial, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.”. Ocorre, todavia, que em consulta ao PJE de primeira instância, constata-se que o Distrito Federal, juntou aos autos (Id60907291) provas documentais hábeis a demonstrar que o autor foi operado no HMIB em 28/02/2020, data anterior ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 16/04/2020. Exatamente por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC/2015, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora